Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 887 do CPC, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo sua publicação ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada e o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução.
2. Constatada nos autos a publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, não se vislumbra qualquer nulidade relacionada à divulgação do edital.
3. Não há que se falar em preço vil em razão da arrematação no valor correspondente à 50% da avaliação. Isso porque, nos termos do artigo 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.